Tribunal: TJMT
Processo: 1016426-29.2019.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016426-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, SIMPLES]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - CPF: 892.502.901-44 (ADVOGADO), MAXX GOLD LOCACAO E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 11.619.761/0001-42 (AGRAVANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
MAXX GOLD LOCAÇÃO E TURISMO LTDA - EPP,
contra a r. decisão monocrática (id. 23431971) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1016426-29.2019.811.0000,
que deixou de atribuir efeito suspensivo ao recurso.

Em suas razões recursais, a parte Agravante relata que o “
argumento de que o § 2º do Art. 301, V, da Lei Complementar 20/2013 (CTM de Diamantino, MT) prevê que “as omissões ou incorreções do auto de infração não o invalidam, quando do processo constem elementos para a determinação da infração e a identificação do infrator” nada diz quanto ao presente caso
”.

Indica que
“ele trata de vícios internos do ato administrativo do lançamento tributário. O dispositivo prevê que o auto de infração não será invalidado, ainda que contenha eventuais omissões ou incorreções meramente formais, e que não prejudiquem a determinação da infração e a identificação do infrator. Ou seja, a leitura correta do dispositivo é a de que o ato do lançamento, isoladamente considerado, não será invalidado, acaso contenha vícios internos que não ocasionem prejuízo para o conhecimento da matéria tributável e/ou infracional, bem assim para a identificação do sujeito passivo”
.

Aponta que se trata de vício externo no tocante a notificação do contribuinte acerca do lançamento, que implicou na integral supressão da fase litigiosa administrativa, suprimindo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, inquinando a constituição do crédito tributário de vício inafastável de nulidade.

Expõe que
“de fato o agravado intimou o agravante para que efetuasse o recolhimento do suposto crédito tributário, mas não concedeu prazo para que ele se defendesse administrativamente. Logo, é flagrante o desrespeito ao devido processo legal e o cerceamento de defesa. Como consequência lógica do vício de nulidade externo de que está acometido o próprio lançamento tributário, resta eivada de nulidade também a constituição do crédito tributário como um todo, bem como, obviamente, a subsequente inscrição em dívida ativa

Afiança que a intimação para comprovar o recolhimento do crédito tributário no prazo de 10 (dez) dias não se confunde com a concessão de prazo para apresentação de defesa administrativa.

Expõe que “
restou comprovado que a intimação do contribuinte sobre a constituição do crédito tributário por meio do ofício n. 25/2018/PROC não assinalou prazo para apresentação de defesa (Id. 21504453 – Pág. 150), suprimindo por completo o processo administrativo tributário e atropelando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Consequentemente, inquinando o crédito tributário de inafastável nulidade
”.

Pontua que se trata de matéria exclusivamente de direito, na medida em que as circunstâncias fáticas estão devidamente documentadas no processo administrativo constante dos autos, constituindo prova pré-constituida apta a aparelhar a exceção de pré-executividade.

Nesse desiderato, requer “
que o presente agravo interno seja conhecido e a ele seja dado provimento, de modo a deferir-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se, ainda, o sobrestamento do trâmite da EXECUÇÃO FISCAL n. 1000935-98.2018.8.11.0005
”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de agravo interno contra decisão
monocrática
que deixou de atribuir efeito suspensivo ao recurso.

A princípio consigno que não desconheço a regra insculpida no artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, de que “
é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”.

Todavia, cediço que compete à parte Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

In casu
, a parte Agravante defende em síntese ofensa ao art. 301, V, do Código Tributário do Município de Diamantino,
in verbis
:

Art. 301.

Verificada a infração de dispositivo desta lei ou regulamento, que importe ou não em evasão fiscal, lavrar-se-á o auto de infração correspondente, que deverá conter os seguintes requisitos:

(...)

V - a intimação para apresentação de defesa ou pagamento do tributo, com os acréscimos legais ou penalidades, dentro do prazo de 20 (vinte) dias;

Contudo, em que pese os argumentos tecidos pela parte Agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Como bem consignado pelo Relator de origem, o §2º do art. 301, da Lei Complementar nº 20/13, dispõe que “
as omissões ou incorreções do auto de infração não o invalidam, quando do processo constem elementos para a determinação da infração e a identificação do infrator
”.

Ademais, ao menos nessa fase de cognição sumária, denota-se que a notificação extrajudicial encaminhada à empresa Agravante, para apresentar
“no prazo de dez (10) dias, comprovantes de que a empresa JBS S/A reteve e recolheu aos cofres deste Município de Diamantino/MT o ISSQN incidente sobre as notas fiscais de serviços eletrônicas – NFSe nº 52, 55, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 71 e 77, sob pena de lançamento e inclusão em dívida ativa”,

supre o prazo para apresentação de defesa administrativa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1
- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida.

2.Recurso não provido.

(N.U 1000873-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) [destaquei]

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(omissis)

4.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto
.

(N.U 0000417-74.2004.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Desse modo, a decisão atacada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022